Tribunal: TJPA
Processo: 0004286-24.2010.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9992 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004286-24.2010.8.14.0028

APELANTE: ELIAS JOSE DE MORAES NETO

APELADO: ESTADO DO PARÁ, CLEODIONALDO RODRIGUES ROCHA, ELIEL CRISOSTOMO BEZERRA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

Ementa
:
direito administrativo. Apelação cível. Responsabilidade civil do estado. Alegada agressão policial. Insuficiência probatória. Improcedência do pedido indenizatório. Recurso desprovido.

I.
Caso em exame

1.

Apelação cível interposta por Elias José de Moraes Neto contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais decorrentes de alegada agressão física cometida por policiais militares, após sua retirada de uma festa. O apelante sustenta ter sido espancado injustificadamente por agentes estatais, enquanto o Estado nega a ocorrência de excesso policial e atribui as lesões à conduta do próprio apelante.

II.
Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em verificar a existência de responsabilidade civil do Estado por suposta agressão policial, a partir da análise da veracidade das alegações do autor, da conduta dos agentes públicos e do conjunto probatório constante dos autos.

III.
Razões de decidir

3.

A responsabilidade civil do Estado por atos de seus agentes pressupõe a demonstração de conduta ilícita, dano e nexo causal, cabendo ao autor o ônus da prova, nos termos do art.
373
,
I
, do
CPC
.

4.

Os depoimentos prestados no Inquérito Policial Militar revelam versão consistente e harmônica entre testemunhas presenciais e policiais envolvidos, apontando para comportamento desordeiro do apelante e sua queda ao solo como causa primária das lesões, não se evidenciando uso excessivo da força pelos agentes públicos.

5.

A prova testemunhal apresentada pelo autor mostra-se frágil e contraditória, contendo divergências relevantes – como a presença ou não de farda nos supostos agressores – e marcada por proximidade com o apelante, comprometendo sua imparcialidade.

6.

O laudo pericial não corrobora a tese de espancamento generalizado, descrevendo predominantemente lesões faciais, o que pode ser compatível com queda e escoriações de baixa gravidade, em dissonância com a narrativa do apelante.

7.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do Pará afasta a responsabilidade do Estado em hipóteses nas quais a atuação policial se dá no estrito cumprimento do dever legal e não restam evidenciados abuso de autoridade ou excesso de força.

IV.
Dispositivo

8.

Recurso desprovido, mantendo-se inalterada a sentença.

Dispositivos relevantes citados
:
CPC
, art.
373
,
I
.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-PA, Apelação Cível nº
0000679-88.2006.8.14.0045
, Rel. Desª Ezilda Pastana Mutran,
1ª
Turma de Direito Público, j.
04.12.2023
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
à Apelação
,

nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na

16ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Público, ocorrida no dia 02 de junho de 2025, sob a presidência da Exma. Desa, Ezilda Pastana Mutran.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível (processo n.º
0004286-24.2010.8.14.0028
- PJE) interposta por
ELIAS JOSÉ DE MORAES NETO
, contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da
1ª
Vara de Fazenda de Belém/PA, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais, ajuizada por
ESTADO DO PARÁ
.

A sentença foi proferida com a seguinte conclusão:

O Estado responde objetivamente com base na teoria do risco administrativo, mas

esse risco não é integral, portanto, admite excludentes. As lesões que o autor veio a sofrer resultaram do uso proporcional da força. O exame detido dos depoimentos não nos permite acolher a versão contada pelo autor e seus colegas, que também

participaram ativamente do incidente. Seus testemunhos, prestados em juízo (fl. 179/184), encontram-se desalinhadas com o testemunho de outras pessoas presentes no local e que, por terem sido meros expectadores dos fatos (passivos), considero isentos.

Destaco que Elias, José Carlos e Miqueias, em seus depoimentos prestados em juízo,

contam uma versão descreditada dos fatos, em que o autor discutia verbalmente com seguranças e sem razão os PMs os agrediram. Ora, essa versão é evidentemente superficial, contada convenientemente para fazer o autor de vítima do evento, ignorando os fatos anteriores que justificaram a ação da polícia militar.

Como discorrido acima, os três foram apontados pelo senhor Carlos Farias, Jose Natal e a senhora Marluce e pelos demais PMs que atenderam a ocorrência como

sendo as pessoas que causaram o tumulto que requereu a intervenção da polícia militar no local. Inclusive, segundo o que se pode concluir do contexto geral, a questão originária teria sido um suposto furto de bebida praticado pelo autor. Nesse viés, assento que é plausível que a ação de 2 PMs para conter a resistência oferecida por três jovens, alcoolizados, em meio a uma multidão, venha a causar as lesões descritas no laudo pericial sem que disso se possa concluir excesso. Então, diante da conclusão de que não houve excesso e que, portanto, não houve ato ilícito, o feito deve ser julgado improcedente. (...)

Isto posto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial, nos termos do art. 487, I, do

CPC. Deixo de condenar o autor em custas e honorários em razão do benefício da

justiça gratuita. P. R. I.

Opostos embargos de Declaração, a apelação passou a conter o seguinte dispositivo:

Isto posto, ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, reconhecendo a omissão e promovendo a devida integração da sentença combatida, para incluir no dispositivo da sentença a condenação do Embargado em honorários sucumbenciais no percentual de 10% sobre o valor da causa corrigido, ônus que fica sob condição suspensiva pelo prazo de 05 anos, conforme previsão do art. 98, §3º, do CPC.

Em razões recursais, o apelante afirma que em
03/02/2007
foi violentamente atacado por policiais militares, Sargento Rodrigues e Soldado Crisostomo, após sair de uma festa na casa noturna “Amazonas Clube”. Alega que os danos morais e estéticos foram devidamente comprovados por meio de exame de corpo de delito e exames médicos.

Aduz que embora o magistrado tenha entendido que os militares fizeram uso proporcional da força para conter a resistência verificada, todas as testemunhas comprovam que o apelante já estava fora do estabelecimento em que ocorreu a suposta confusão quando foi agredido. Argumenta que, ainda que se tivesse se envolvido em um caso de furto de bebida alcoólica, quando foi atacado, já não estava apresentando risco à coletividade, pois estava desarmado e fora do local e, principalmente, não portava a garrafa bebida que em tese teria furtado.

Assevera que a versão que convenceu o Juízo foi a que menos se aproxima da realidade, asseverando que se havia suspeita de furto, os policiais deveriam ter se limitado a encaminhar o apelante à delegacia, para que fosse regularmente processado pelo Estado e não o ter espancado, deixando-o desacordado em via pública.

Reitera que não houve uso proporcional da força, sendo inadmissível que um cidadão desarmado seja covardemente atacado por dois policiais treinados. Pontua que as agressões lhe causaram, além do constrangimento público, pois apanhou dos policiais no meio da rua, na frente de dezenas de pessoas, danos estéticos visíveis, tendo dois dentes quebrados em razão dos socos e pontapés desferidos contra a sua face, além de hematomas pelo corpo.

Ressalta que a única testemunha arrolada pelo Estado não soube informar nada acerca do ocorrido, tendo em vista que não presenciou os fatos, argumentando que ainda que a versão contada pelos policiais fosse verdadeira, existem diversas provas de que o apelante não foi levado à delegacia depois de constatada sua suposta conduta criminosa, logo, são evidentes a arbitrariedade e o abuso de autoridade pelos policiais, não tendo sido respeitado o devido processo legal.

Ao final, requer o provimento do recurso, para que os apelados sejam condenados ao pagamento de indenização por danos morais e estéticos e em honorários advocatícios não inferior a 20% do valor atualizado da causa.

Em contrarrazões, o Estado pede a manutenção da sentença, aduzindo que os depoimentos das testemunhas arroladas pelo autor são divergentes em alguns pontos, ressaltando que houve uso proporcional da força diante da conduta do autor, que deu causa a situação.

Coube-me a relatoria do feito por redistribuição.

O Ministério Público manifestou-se pela desnecessidade de intervenção.

VOTO

Preenchidos os pressupostos legais, conheço da Apelação e passo a examinar seu mérito.

A questão em análise consiste em verificar a responsabilidade civil do Estado pelas lesões sofridas pelo autor, o que demanda a análise da conduta dos agentes policiais e a veracidade das alegações contrapostas.

A responsabilidade civil do Estado e de suas Autarquias é objetiva, conforme preconiza o art.
37,

§ 6º
, da Constituição Federal, que estabelece que "as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa".

Entretanto, para a configuração da responsabilidade civil objetiva, faz-se necessária a demonstração do dano e do nexo causal entre este e a conduta administrativa.

O apelante sustenta ter sido agredido injustamente por policiais militares após ter sido retirado por seguranças de uma festa em que, supostamente teria pisado sem querer no pé de um dos seguranças.

Contudo, a prova testemunhal produzida em juízo para amparar sua versão revela-se frágil e insuficiente para infirmar os elementos colhidos no Inquérito Policial Militar (IPM) e as próprias incongruências internas.

O Inquérito Policial Militar (id
13463636
e seguintes) reuniu depoimentos que apontam para uma dinâmica fática diversa da narrada na inicial e concluiu pela ausência de responsabilidade dos policiais quanto às lesões sofridas pelo apelante.

No referido inquérito, a testemunha Marluce Valéria de Souza (id
13463634
- pág.
23
e
13463637
- pág.
39
), proprietária de uma barraca de bebidas no local, afirmou que o apelante teria tentado furtar uma garrafa de vodka e promovia algazarra em frente ao seu estabelecimento. Declarou que o apelante "chegou a escorregar e cair de cara no chão" devido à brincadeira de "empurra-empurra" com seus amigos e ao fato de o piso estar liso pela chuva. Tal versão é corroborada pelos depoimentos dos policiais militares ouvidos no IPM, como o Sargento Cleonildo Rodrigues Rocha (id
13463634
- pág.
21
), o Soldado Eliel Crisostomo Bezerra da Silva (id
13463637
- pág.
35
) e Cabo Lamaque de Matos Farias (id
13463637
- pág.
38
); que também relataram a queda do autor e seus visíveis sinais de embriaguez, bem como a necessidade de intervenção para conter o tumulto e a tentativa do grupo de forçar a reentrada no clube. Tais depoimentos no inquérito foram consistentes ao afirmar a ausência de excessos na conduta policial, limitando-se ao uso de gás de pimenta para dispersar o grupo e contê-los.

Ressalta-se ainda, que algumas pessoas que presenciaram os fatos como: Carlos Farias da Silva (id
3463638
- pág.
1
), Jair Moura Costa (id.
13463638
- pág.
3
) e José Natal Ribeiro (id
13463638
- pág
. 4
) também depuseram ter visto o grupo forçando a entrada no clube, os visíveis sinais de embriaguez e falta de agressão da polícia.

As testemunhas arroladas pelo autor em juízo, por outro lado, não apresentam a solidez necessária para desconstituir o quadro fático delineado no inquérito.

O depoimento da testemunha José Carlos de Souza Dias (id.
13463639
- pág.
26
) entra em contradição direta com a própria versão do autor. Enquanto José Carlos afirma que "os policiais não estavam fardados", o autor Elias José, em sua oitiva judicial (id.
13463639
, pág.
25
), declarou que "os policiais também estavam no clube vestidos de uniforme". Tal divergência sobre um aspecto tão elementar como o uso ou não de farda pelos supostos agressores compromete a credibilidade da narrativa apresentada pela testemunha.

Quanto ao depoimento de Miqueias Lima de Carvalho (id.
13463639
- pág
. 27
), embora relate a agressão, sua versão deve ser recebida com reservas. Primeiramente, pela proximidade evidente com o autor, admitindo que estavam juntos na festa e nos eventos subsequentes, o que pode influenciar sua imparcialidade. Sua narrativa de uma agressão policial desmotivada e violenta contrasta com o conjunto de evidências e depoimentos colhidos no inquérito, que sugerem um contexto de desordem e resistência por parte do grupo do autor. A alegação de que tentou socorrer o autor e foi impedido por spray de pimenta (confirmando o uso do gás, mas não o espancamento) não é suficiente para, isoladamente, comprovar o alegado espancamento generalizado.

Outro ponto relevante a ser considerado, e bem pontuado na conclusão do inquérito, refere-se à compatibilidade das lesões descritas no Laudo de Exame de Corpo de Delito (id
13463634
- pág.
17
) com a dinâmica dos fatos. apelante alega ter sofrido "diversos golpes em várias partes do corpo", sugerindo um espancamento difuso.

Contudo, o laudo pericial concluiu que o autor, por meio de ação contundente, sofreu predominantemente lesões faciais: "edema traumático no lábio inferior e superior, fratura do 2º incisivo superior a direita. Deslocamento posterior do 1º incisivo direito, escoriação na região frontal à direita". As demais lesões ("equimose escoriações superficiais em regeneração no ombro esquerdo, medindo 3x3cm, sem edema traumático; escoriações no ombro direito e joelho medindo 01 cm, sem edema traumático") são de menor expressão e não necessariamente corroboram a tese de um espancamento generalizado com "chutes e cassetetes".

O ônus da prova dos fatos constitutivos de seu direito é do autor, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil. No presente caso, as provas produzidas pelo autor não foram suficientes para demonstrar, de forma inequívoca, a ocorrência de agressão ilegítima e excessiva por parte dos policiais militares que configurasse ato ilícito ensejador de responsabilidade civil do Estado. Pelo contrário, os elementos do IPM, mais coesos e corroborados por testemunha presencial sem aparente interesse direto no desfecho da lide, indicam que as lesões podem ter decorrido da própria conduta do autor e da queda por ele sofrida.

Este Egrégio Tribunal já afastou a responsabilidade do Estado em situações em que não se evidenciou excesso na ação policial. Vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONDUÇÃO À DELEGACIA. ESTRITO CUMPRIMENTO DO DEVER LEGAL. AUSENCIA DOS REQUISITOS PARA RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. INOCORRÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA NA ÍNTEGRA. 1. Cumpre frisar que a questão em análise reside em verificar se há responsabilidade civil do Ente Estadual, em indenizar o Apelado à título de Danos Morais pelo fato de ter sido conduzido pela Polícia Militar à Delegacia em razão da sua semelhança física com um suspeito que havia sido noticiado no programa televisivo chamado “linha direta”, transmitido em rede nacional. 2.
Como cediço, a atividade policial pressupõe algumas medidas que costumam ocasionar certo desconforto aos cidadãos, dentre elas a abordagem de flagrante decorrente de denúncia, que, cumprindo o seu dever, devem colaborar com os procedimentos necessários para manutenção da segurança pública
. 3. Compulsando os autos, verifica-se que não houve a prisão ilegal sustentada pelo apelante. Em verdade, os agentes agiram no estrito cumprimento do dever legal ao conduzir o apelado à Delegacia para prestar esclarecimentos. Ressalto que, ao chegar na Delegacia, os documentos do apelante foram conferidos e, com a conclusão de que este não era o suspeito procurado, e, não tendo nenhuma pendência legal naquela oportunidade, foi liberado pelo Delegado de Polícia . Não houve sequer o indiciamento. 4. A condução realizada pela Polícia Militar está dentro da sua margem discricionária de avaliação, que é corroborada ou não a partir do momento da lavratura do flagrante ou pela liberação do Delegado de Polícia, exatamente como aconteceu no fato narrado nos autos 5. No caso em tela, não há como afirmar que houve prisão ilegal e, portanto, não cabe prosperar o pedido de indenização por danos morais, sendo caso de mero aborrecimento, devendo a sentença ser mantida na integra . 6. Apelação conhecida e improvida. ACÓRDÃO ACÓRDAM, os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso, negando-lhe provimento nos termos do Voto da Relatora . Belém/PA, data de registro no sistema. Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN Relatora

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0000679-88.2006.8 .14.0045, Relator.: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 04/12/2023, 1ª Turma de Direito Público)

Assim, diante da fragilidade e contradições nos depoimentos das testemunhas arroladas pelo autor, e considerando a consistência dos relatos colhidos no Inquérito Policial Militar, que apontam para uma conduta inadequada do requerente e uma queda como causa primária das lesões faciais, não restou comprovado o nexo causal entre uma conduta ilícita dos agentes estatais e os danos sofridos.

Diante do exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO À APELAÇÃO
, mantendo a sentença de improcedência, nos termos da fundamentação.

É o voto.

P.R.I.

Belém/PA.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 10/06/2025